Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-21.2015.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001406-21.2015.8.11.0011
RECORRENTE: IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48936495) interposto por IRENE APARECIDA CORREA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44036996):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 342, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AVENTADO NERVOSISMO QUE NÃO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE DIFICULTAR A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado que a recorrente tinha conhecimento de fato de especial relevância para a formação da convicção do julgador, e ouvida na qualidade de testemunha, o omitiu espontaneamente; não há falar em absolvição por atipicidade da conduta, notadamente porque o seu suposto nervosismo na solenidade não ficou comprovado à saciedade. Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.” (Ap 0001406-21.2015.8.11.0011, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020)
Alega: (i) necessidade de conversão do feito em diligência para oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos da Lei n. 13.964/2019 e (ii) violação aos arts. 156 e 386, VII, ambos do CPP, além de divergência jurisprudencial acerca do art. 342 do CP, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação pelo crime de falso testemunho, não comprovação do dolo e ausência de potencialidade lesiva em suas declarações.
Recurso tempestivo (Id. 50439497).
Contrarrazões - Id. 53308986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) (destaquei)
In casu, defende a Recorrente a necessidade de conversão do feito em diligência para oferecimento do acordo de não persecução penal, nos termos da retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019.
Todavia, verifica-se que, além da Recorrente não indicar, de forma precisa, qual dispositivo legal teria sido violado, a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 156 e 386, VII, ambos do CPP, e divergência jurisprudencial acerca do art. 342 do CPC, fundada nas teses de ausência de provas suficientes para sustentar a condenação, não comprovação do dolo da Recorrente e ausência de potencialidade lesiva em suas declarações, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, não sendo caso de mera revaloração, como quer fazer crer, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO PERPETRADO EM PROCESSO PENAL. ART. 342, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE. APONTADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO MATERIAL E EFETIVA DA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DO DEPOIMENTO NO JULGAMENTO DA CAUSA ORIGINÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É cediço, no âmbito desta Corte, que o crime de falso testemunho, por albergar o prestígio e a incolumidade da administração da justiça, possui natureza formal, cuja consumação - efetivada no momento em que o agente termina seu depoimento, ulteriormente averbado em ata com sua assinatura, no âmbito de processo judicial (penal ou civil), administrativo (inquérito civil ou sindicância), inquérito policial ou, ainda, perante câmara arbitral - prescinde da ocorrência de qualquer resultado naturalístico, vale dizer, consuma-se de forma antecipada com a mera prática, pelo depoente, de alguma das condutas previstas no caput do art. 342 do Código Penal, de ação múltipla. 2. Acerca do pedido absolutório, as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do delineamento fático e probatório coligido aos autos na instrução criminal, concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a justa causa do decreto condenatório do Acusado, na forma do art. 342, § 1.o, do CP. 3. A desconstituição do julgado, sob a alegação de que a comprovação da potencialidade lesiva na conduta do Agente não se verificou, porquanto os fatos relatados em seu testemunho em nada influenciaram no julgamento da causa originária, permeada, ainda, pela oitiva de testemunhas que nada relataram quanto à conduta imputada ao Apenado, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1792068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO DO AGRAVADO PAUTADA NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A revisão do entendimento do Tribunal a quo, de que não haveria provas suficientes para a condenação do agravado por falso testemunho, implicaria o simples reexame de provas, o que é inadmissível na presente via recursal, ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 2. Não há se falar que os depoimentos das testemunhas teriam sido sopesados de maneira diferente, ferindo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, uma vez que, para que as instâncias ordinárias concluíssem no sentido da absolvição do agravado, foram consideradas, igualmente, as palavras das testemunhas, havendo, inclusive, transcrições literais dos seus depoimentos no acórdão da apelação. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 186.601/MG, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v